Tribunal: TJSP
Processo: 2263706-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Taxas condominiais inadimplidas. Bloqueio Sisbajud de valores em conta corrente. Alegação de que o bloqueio de quantia inferior a 40 salários mínimos é indevido. Descabimento. Bloqueio efetuado em conta corrente. Não comprovação de que a penhora recaiu sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento da subsistência do

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Taxas condominiais inadimplidas. Bloqueio Sisbajud de valores em conta corrente. Alegação de que o bloqueio de quantia inferior a 40 salários mínimos é indevido. Descabimento. Bloqueio efetuado em conta corrente. Não comprovação de que a penhora recaiu sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento da subsistência do devedor e de sua família, objetivo principal da regra disposta no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 854, § 3o, do mesmo diploma legal. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso não provido